Tribunal: TCU
Processo: 014.444/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6315/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, os atos de concessão de reforma aos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 014.444/2023-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Amaury Dantas Cardoso (XXX.240.312-XX) ; Cleiton Gomes da Silva (XXX.391.717-XX) ; Delphim Quintella Filho (XXX.763.247-XX) ; Diogenes Cesar Staudinger (XXX.502.007-XX) ; Leonidas Constantino dos Santos (XXX.871.297-XX) ; Pedro Fernando Ribeiro (XXX.332.507-XX) ; Percio Pinheiro David (XXX.487.267-XX) ; Ricardo Manoel dos Santos (XXX.103.007-XX) ; Ronaldo Fernandes (XXX.233.417-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.